Tribunal: TJSP
Processo: 2112458-86.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Justiça Gratuita. Pessoa física. Indeferimento. Aplicação do § 3° do artigo 99, do CPC. Contexto dos autos que determina a prevalência da presunção de veracidade da declaração de pobreza ofertada. Benefício concedido. Recurso provido.